Tribunal: TJDFT
Processo: 0713659-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713659-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BROOKFIELD MB BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, MB ENGENHARIA SPE 023 S/A RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE DESPACHO Os recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que o número do processo constante da GRU de ID 34916582 não corresponde ao do presente feito. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010